Tribunal: TJBA
Processo: 8087478-57.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8087478-57.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO AGIPLAN S.A. e outros Advogado(s): CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI, PETERSON DOS SANTOS APELADO: ALINE FERREIRA DOS SANTOS e outros Advogado(s):CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI ACORDÃO Ementa: APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR). IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL EM SEDE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DA AUTORA. INSCRIÇÃO NO SCR SEM COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DEVER DE INFORMAÇÃO. EXCLUSÃO DO REGISTRO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou procedente ação visando à exclusão de dados do Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR) e ao pagamento de indenização por danos morais, sob o fundamento de ausência de notificação prévia acerca do apontamento. O recurso interposto pela parte autora apresentou irregularidade de representação processual, enquanto o recurso da instituição financeira buscou a reforma da sentença para reconhecer a legalidade da inscrição no SCR e afastar as condenações impostas. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em definir: (i) saber se o recurso de apelação interposto pela parte autora deve ser conhecido, diante da irregularidade de representação processual não sanada; e (ii) saber se é válida a inscrição de dados no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil sem comprovação de notificação prévia ao consumidor, bem como se tal circunstância enseja exclusão do registro e indenização por danos morais. III. Razões de decidir 3. O recurso de apelação da parte autora não preenche pressuposto objetivo de admissibilidade, pois foi subscrito por advogado com inscrição suspensa à época da interposição, não sendo válida a tentativa de regularização por meio de substabelecimento outorgado por causídico igualmente impedido, permanecendo a irregularidade mesmo após a oportunidade de saneamento prevista no art. 76 do Código de Processo Civil. 4. As normas que regem o Sistema de Informações de Crédito impõem às instituições financeiras o dever de comunicar previamente ao cliente a remessa de dados ao SCR, sem especificar a forma dessa comunicação, mas exigindo que ela ocorra antes do registro. 5. No caso concreto, a instituição financeira não comprovou o efetivo cumprimento do dever de informação, tampouco apresentou contrato com cláusula expressa e específica autorizando o registro dos dados no SCR, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe competia. 6. Embora o SCR não se equipare a cadastros restritivos tradicionais, as informações nele constantes influenciam a concessão de crédito, o que torna indispensável a observância do dever de comunicação prévia, sendo correta a determinação de exclusão do apontamento. 7. A ausência de notificação prévia configura irregularidade formal, mas não gera, por si só, dano moral indenizável, especialmente quando inexistente inscrição em cadastros restritivos e não demonstrada repercussão negativa concreta à esfera extrapatrimonial do consumidor. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso de apelação da parte autora não conhecido. Recurso de apelação da Ré conhecido e não provido. Sentença mantida. Tese de julgamento: “1. O recurso interposto por advogado sem capacidade postulatória e cuja irregularidade de representação não é sanada no prazo legal não deve ser conhecido. 2. A inscrição de dados no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil exige prévia comunicação ao consumidor, cuja ausência autoriza a exclusão do registro. 3. A falta de notificação prévia no SCR configura irregularidade formal, mas não enseja automaticamente indenização por danos morais, salvo prova de efetivo abalo extrapatrimonial.” _________ Dispositivos relevantes citados:CPC, art. 76, § 2º, I; CPC, art. 373, II; CPC, art. 85, § 11; CPC, art. 98, § 3º; Resolução CMN nº 4.571/2017, art. 11; Resolução CMN nº 5.037/2022, art. 13. Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível nº 0886216-65.2022.8.14.0301, Rel. Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimaraes, 2ª Turma de Direito Privado, j. 07.10.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Simultâneas, em que figuram como Apelantes e Apelados Banco Agibank S/A e Aline Ferreira dos Santos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em não conhecer do recurso da Autora, conhecer do recurso da Ré e negar-lhe provimento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator